Tribunal: TJDFT
Processo: 0747632-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. SÚMULA 33/STJ. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 63 do CPC preceitua que as partes podem eleger o foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações, desde que previsto em instrumento particular de contrato.
2. A questão envolve competência territorial, que tem natureza relativa. Em se tratando de incompetência relativa, em regra, não cabe conhecê-la de ofício pelo juiz (Súmula 33/STJ).
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.